Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROPOSTA DE PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTRACHEQUE. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS DA MORA. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor e pelo réu, contra o v. acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte autora, reformando a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do prestador de serviço constituiu fundamento para condenar a instituição financeira a ressarcir o autor pelos danos advindos de sua conduta, o que não implica em restituição em dobro caso não seja evidenciada má-fé. Não há, portanto, contradição a ser sanada, inferindo-se da pretensão do embargante que ele pretende a reforma do julgado e a prevalência do voto divergente, mas os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.
4. Constatada omissão no julgado, que deixou de disciplinar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores a serem restituídos pelo autor, cabível o acréscimo à parte dispositiva do acórdão, para fazer constar a incidência de referidos encargos.
5. Embargos de declaração do autor conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do réu conhecidos e providos.